Tribunal: STF
Processo: RMS 38860
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO PELA QUAL DENEGADA A ORDEM NO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA RECURSAL PRECLUSA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por José Dias de Melo, em 14.10.2022, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ATO COMISSIVO. DECADÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.



      I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 



    II - No caso, verifica-se que o ato reputado ilegal pelo próprio Impetrante, consubstanciado no não conhecimento do pedido de revisão do ato administrativo supostamente inquinado, foi publicado no DOU em 04.03.2015. A impetração, todavia, deu-se somente em 03.08.2015, quando já escoado o prazo decadencial, a teor do art. 23 da Lei n. 12.016/09. 



    III - A interposição de recurso administrativo destituído de efeito suspensivo, a teor do art. 61 da Lei n. 9.784/99, não tem o condão de interromper a fluência da decadência, nos termos da Súmula n. 430/STF. Precedentes. 



    IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. 



    V - Agravo Regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 46). 



    2. Contra essa decisão o recorrente interpõe, tempestivamente, recurso ordinário (e-doc. 52). 



    Noticia ter sido demitido do cargo de policial rodoviário federal, após processo administrativo disciplinar, “pelo então Ministro de Estado da Justiça MIGUEL REALE JÚNIOR, mediante a PORTARIA Nº 0370, de 05 de Abril de 2002. Sendo feita por Diário Oficial da demissão em 08/04/2002 
(docs. 07/07A, Fls.51/52). Além de outros fatos narrados nos docs. 08 a 10/PAD (FLs. 53/55)” (fl. 13, e-doc. 52). 



    Contra essa decisão afirma ter interposto pedido administrativo de revisão do processo disciplinar, indeferido pela autoridade apontada como coatora, mantida a demissão (Portaria n. 147). 



    Impetrado mandado de segurança contra aquela decisão, foi indeferido, por decadência do direito à impetração, nos termos do acórdão recorrido. Afirma-se, naquela ação, “existir uma Ação Declaratória de Nulidade do PAD e outros Pedidos, ainda em 1º grau na Justiça Federal/GO, mas com tramitação deveras EMPERRADA” (fl. 16, e-doc. 52). 



    Informa-se, no presente recurso, que o processo disciplinar teria sido instaurado para apuração de prática ilícita decorrente da elaboração, pelo recorrente, de boletim de ocorrência com dados falsos sobre a culpabilidade de motoristas em um acidente de veículos na rodovia BR-158, em 19.3.1994. Alega-se que o processo teria sido conduzido por “’FORÇA TAREFA’ muito ABUSIVA e ARBITRÁRIA, capitaneada pelos dois SERVIDORES SUPERIORES da 1ª SPRF-Goiânia/GO” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Relata-se que “as circunstâncias [do acidente] permaneceram as mesmas, mas houve alteração no tocante à culpa pelo sinistro, passando o veículo do Jorge Dal Ross, que ocasionou o acidente e não tinha seguro, à condição de vítima, com a clara intenção de transferir as despesas para a seguradora (Bamerindus) do veículo de José Luiz Scopel; (...) o que realmente ocorreu” 
(fl. 14, e-doc. 21).



    Admite o recorrente ter adulterado dados fáticos no boletim de ocorrência, asseverando, contudo, ter agido como “um simples PRF SUBORDINADO, sem QUAISQUER capacidades de DECISÃO [sendo] INDUZIDO e obrigado em aceitar as PRESSÕES do seu CHEFE e do Superintendente da 1ª SPRF-GO (Sr. ROMEU DO PRADO)”, que buscavam eximir “seu amigo Jorge Dall Doss [responsável pelo acidente] do pagamento das despesas quanto aos danos causados nos dois veículos” (fl. 14, e-doc. 52). 



    Apresenta ele o histórico dos fatos e a tramitação do processo disciplinar e de ação por improbidade administrativa, ajuizada em 2003, sobre os mesmos fatos. Afirma ter sido julgada improcedente, “por Acórdão Unânime, transitado em julgado no TRF-1, [que] tem forca jurídica para Anular o PAD, de imediato, por força da Súmula 473 do STF” (fl. 18, e-doc. 52). 



    Ressalta ter sido “demitido do Serviço Público por ‘cometer suposto ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA’, como consta na decisão do PAD. Essa Ação de Improbidade Administrativa, mais específica e com maior força jurídica, que INOCENTOU o Requerente, ao chegar no Egrégio TRF1, bem analisada e julgada solidamente deveras IMPROCEDENTE. Não cometendo o Requerente/Impetrante ATO ÍMPROBO” (fl. 17, e-doc. 52).



    Contra o acórdão recorrido, pelo qual indeferido o mandado de segurança por decadência do direito à impetração, limita-se a alegar que, “em momento algum[,] foi julgado o mérito nesse feito, na primeira decisão (FLs.184/185), in fine, foi denegada a ordem sem o resolução do mérito e demais Peças. Mais ainda, como já visto acima, o DOCUMENTO NOVO (Certidão, emitida pela SPRF-GO) recebido após, em 19/11/2021, o protocolo do Mandamus, feito em 05/11/2021. Na data do Protocolo o Impetrante não tinha conhecimento dessa CERTIDÃO, que veio reafirmar a LISURA desse feito, sem MÁ FÉ E SEM DOLO por parte do Impetrante. Está bem evidente que foi o MJSP/UNIÃO que não cumpriu o Princípio da Publicidade Constitucional e Outros já vistos, como já bem demonstrado” (fl. 18, e-doc. 52).



    Estes os pedidos no recurso:



    “4) Oportunamente, declarem a ANULAÇÃO DO PAD E PORTARIA nº 370, que demitiu ILEGAL E ARBITRARIAMENTE o então PRF José Dias de Melo; 



    5) Considerem o trânsito em julgado em 19/02/2020 (FL. 146, doc.23, Ação de Improbidade Administrativa) a favor do Recorrente/Impetrante, já INOCENTADO no Egrégio TRF-1 (FLs. 138 a 145, docs. 18 a 22) por não ter cometidos ATOS DE IMPROBIDADE no exercício do seu cargo público (PRF); 



    6) Após, dêem provimento no presente ROC, deferindo o retorno, no prazo legal, do Impetrante ao Cargo Público do qual foi demitido (PRF); 



    7) Da mesma forma, defiram ao Recorrente/Impetrante o direito aos proventos/remuneração ou subsídios atuais e os que deixou de receber desde a data de sua demissão, em 05/04/2002, pela Portaria 0370 do então Ministro de Estado da Justiça Dr. MIGUEL REALE JÚNIOR, sendo Publicada no DOU em 08/04/2002 (doc. 06/PAD, FL. 50)” (fl. 19, e-doc. 52). 



    3. Em 9.11.2022, a União apresentou contrarrazões ao recurso no sentido da manutenção do acórdão recorrido por seus próprios fundamentos (fl. 1, vol. 16).



    Assevera que o “ato apontado como coator é a Portaria MJSP n. 147, de 17/05/2021, publicada no DOU em 18/05/2021 (fl. 15 e-STJ), que indeferiu o pedido de revisão administrativa da penalidade de demissão apresentado pelo impetrante, tendo sido o presente mandamus somente impetrado em 05/11/2021 (fl. 01 e-STJ). É evidente a ocorrência de decadência para manejo do mandado de segurança, uma vez que não fora atendido o disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009 que prevê o prazo de 120 dias para tanto, ‘contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’” (fl. 3, vol. 16).



    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECADÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS PRÉVIAS. PRECEDENTES DO STF. SÚMULA 430/STF. RECURSO ADMINISTRATIVO OU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO WRIT. MÁCULAS DO PROCESSO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. NECESSÁRIO EXAME APROFUNDADO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. – Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 73).



     



    5. Em 31.1.2023, o recorrente peticionou reiterando os termos do recurso ordinário e informando que a ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o recorrente, teria sido julgada improcedente, com decisão transitada em julgado em 19.2.2020 (fl. 2, e-doc. 77). 



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Ao apreciar o mandado de segurança impetrado contra ato administrativo pelo qual negou pedido de revisão de processo disciplinar contrário ao impetrante, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se apenas sobre a decadência do direito à impetração, sob os seguintes fundamentos:



    “O ato apontado como coator é a Portaria n. 147, data de 17/05/2021, publicada em 18/05/2021.



    A presente impetração foi ajuizada nesta Corte em 05/11/2021 (fl.1), o que denota a decadência mandamental, uma vez que não observado o prazo de 120 dias constante no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Ainda que o impetrante alegue ter tomado ciência do ato apenas em 12/07/2021, não há nos autos nenhuma comprovação para que se afaste a publicação do ato como marco do prazo decadencial, mas tão somente uma anotação à fl. 31 mencionando a referida data. Ante o exposto, evidenciada a decadência, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 34, XIX, do RISTJ, denego a ordem, sem resolução de mérito, prejudicado o exame da liminar” 
(e-doc. 18). 



    Essa decisão foi publicada no DJe de 18.11.2021 (e-doc. 19). Sem recorrer, o impetrante apresentou, um dia depois, documento que comprovaria a observância do prazo decadencial para a impetração. Naquela data (19.11.2021, e-doc. 22), limitou-se a juntar “NOVO COMPROVANTE da intimação do Impetrante, após DECISÃO do Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, sendo a Portaria nº 147, publicada em 18/05/2021, não tendo acesso ao sítio (desconhecido) dessa Publicação; contudo, somente em 12/07/2021 que o Impetrante foi devidamente Notificado pela 1ª SPRF-GO, por via desse procurador, recebendo em MÃOS e dando o recebimento na Notificação, demonstrando, assim, a TEMPESTIVIDADE do MANDAMUS, com os 117 dias corridos e diretos, com contagens de feriados, sábados, domingos e outros dias equivalentes, sendo feito o protocolo do Mandamus em 05/11/2021, com contagem do Prazo a partir de 13/07/2021” 
(fl. 1, e-doc. 22). 



    Em 18.1.2022, esgotados os prazos recursais, o impetrante peticionou novamente nos autos, requerendo “TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA ANTECIPADA INCIDENTAL, a teor do Art. 300/CPC” 
(e-doc. 28), indeferida pelo Ministro Relator, Francisco Falcão, nos seguintes termos:



    “Não se conformando com a referida decisão, cumpria ao impetrante manejar o recurso cabível, o que não foi feito, limitando-se este a protocolar petição de juntada de novo documento, no qual há certificação de que o impetrante fora intimado da decisão administrativa em data posterior à publicação da portaria no Diário Oficial da União, o que a seu ver implicaria no afastamento da decadência a se considerar o termo a quo a respectiva data da intimação. 



    Desta forma, suplantado o prazo recursal, sem o manejo do recurso cabível, não há falar em revisão da decisão proferida pela juntada do documento novo. Ademais, ainda que assim não fosse, o entendimento pacífico nesta Corte Superior, quanto ao início do prazo de decadência para impetração do mandado de segurança, em caso de demissão de servidor público, é a data da publicação no Diário Oficial, não a data de intimação” (fl. 2, e-doc. 29). 



    Contra essa decisão o impetrante interpôs agravo interno, em 1º.7.2022 (e-doc. 34), não provido pela Primeira Seção do Tribunal de origem, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TERMO A QUO. DECADÊNCIA. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Ministro da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado no indeferimento, no mérito, do pedido de revisão do processo administrativo em que lhe foi aplicada a pena de demissão – Portaria n. 147. Nesta Corte, o pedido de tutela de urgência não foi conhecido. 



    II - Cumpria ao impetrante manejar o recurso cabível, o que não foi feito, limitando-se este a protocolar petição de juntada de novo documento, no qual há certificação de que o impetrante fora intimado da decisão administrativa em data posterior à publicação da portaria no Diário Oficial da União, o que a seu ver implicaria no afastamento da decadência a se considerar o termo a quo a respectiva data da intimação. 



    III - Dessa forma, suplantado o prazo recursal, sem o manejo do recurso cabível, não há falar em revisão da decisão proferida pela juntada do documento novo. 



    IV - Ademais, ainda que assim não fosse, o entendimento pacífico nesta Corte Superior, quanto ao início do prazo de decadência para impetração do mandado de segurança, em caso de demissão de servidor público, é a data da publicação no Diário Oficial, não a data de intimação, neste sentido: AgInt no MS n. 24.706/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022 e AgInt no MS n. 24.338/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 30/3/2021. V - Agravo interno improvido” (fl. 1, e-doc. 45). 



     



    Em 14.10.2022, foi interposto presente recurso ordinário (e-doc. 52), que, embora protocolado no prazo legal (considerada a data de publicação do acórdão recorrido, 22.9.2022, e-doc. 48), tem como objeto matéria preclusa. O impetrante não recorreu contra a decisão pela qual, em 17.11.2021 (e-doc. 19), o Relator, Ministro Francisco Falcão, denegou a ordem. O impetrante peticionou posteriormente, requerendo tutela de urgência, igualmente indeferida, não havendo ensejo para a devolução daquele prazo recursal, transcorrido in albis. 



    Nesse sentido, tem-se a manifestação da Advocacia-Geral da União: “o mandado de segurança foi denegado em 17 de novembro de 2021, não tendo sido interposto recurso contra essa decisão. O agravo interno que ora se impugna foi protocolado em 01 de julho de 2022. Como se observa, a instância já se exauriu, apesar de não ter sido certificado o trânsito. Sendo assim, não há como acolher a pretensão do recorrente” (fl. 1, e-doc. 37). 



    A matéria está, portanto, preclusa, como evidenciado no acórdão recorrido, no qual, “suplantado o prazo recursal, sem o manejo do recurso cabível, não há falar em revisão da decisão proferida pela juntada do documento novo”. 



    8. Anote-se que o indeferimento do mandado de segurança não obsta o acesso às instâncias ordinárias para a revisão do processo administrativo disciplinar em processo de ampla cognição. Nesse sentido, o recorrente informa “existir uma Ação Declaratória de Nulidade do PAD e outros Pedidos, ainda em 1º grau na Justiça Federal/GO, mas com tramitação deveras EMPERRADA” (fl. 16, e-doc. 52). Cumpre ao impetrante, em instância própria, dirimir as controvérsias fáticas arroladas na presente impetração, observada a preclusão operada neste processo. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora